Tribunal: TJDFT
Processo: 0008235-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008235-43.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 26718703, o SINDIRETA requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes PAULO ORACIO DE LIRA, PAULO ROBERTO DE AQUINO MARIANI, PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPO, PAULO ROBERTO SANTOS MARTINS, PAULO ROBERTO VILELA DOURADO e PAULO ROGERIO DE FREITAS, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009. O saneamento do feito se deu no ID: 14215864. Os honorários da execução foram fixados ao ID: 14215754. No ID: 26392732, foi certificado o trânsito em julgado da decisão de ID: 24877209. Pois bem. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos substituídos processuais não anuentes PAULO ORACIO DE LIRA, PAULO ROBERTO DE AQUINO MARIANI, PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPO, PAULO ROBERTO SANTOS MARTINS, PAULO ROBERTO VILELA DOURADO e PAULO ROGERIO DE FREITAS, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme deferido ao ID 14215754 e os honorários de execução arbitrados ao ID 14215754. Quanto aos juros de mora, determino sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 10 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador